Tribunal: TJMT
Processo: 0022498-04.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022498-04.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (APELANTE), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANDRE BUSSADE DOS SANTOS - CPF: 027.276.696-82 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RODRIGO MENDONCA LUZ - CPF: 929.171.009-15 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), ELFI EBSEN LUZ - CPF: 846.556.749-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES - PARCIALMENTE PROVIDO. LITISDENUNCIADA - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ) - DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE –DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS - COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE -
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

“
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
” (Súmula 537 do STJ).

Segundo o princípio da reparação integral, os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser amplamente ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis, desde que comprovados de forma satisfatória.

Demonstrado nos autos que a violação à integridade física dos autores causou-lhes sofrimento, abalo e transtornos psíquicos, é evidente o direito aos danos morais, e o arbitramento deve ser em valor razoável e proporcional à gravidade da lesão, sua extensão e consequências, bem como à capacidade econômica das partes.

Comprovada a deformidade corporal, fica caracterizado o dano estético passível de indenização.

“Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013” (
AgInt no AREsp 1193966/RS).

É imperioso o ressarcimento da quantia que a parte deixou de auferir durante o período em que ficou incapacitada para o trabalho (lucros cessantes), e essa soma deve ser apurada em liquidação de sentença.

“O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materias, em razão da origens distintas dessas verbas”
(AgInt no AgRg no Ag 1401036/SC)
.

Uma vez que a SELIC

não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.”
(Súmula n. 326 do STJ).

“Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes”

(AgInt no AREsp 1015213/SP).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para determinar que, em relação à autora, o réu deverá arcar com lucros cessantes de R$ 3.403,66, correspondentes ao seu vencimento mensal e ao auxílio-doença do período de 01/11/2010 a 30/07/2011, a serem apurados em liquidação de sentença; com prejuízos materiais de R$ 15.169,35, relativos a medicamentos, tratamento médico e táxi aéreo, atualizados pelo INPC a partir do ajuizamento da lide e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e com danos morais e estéticos de R$ 20.000,00, com juros de mora a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. No que se refere ao autor, o réu deverá pagar danos morais de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Em virtude da sucumbência mínima dos autores, ficaram também ao encargo do requerido as custas e os honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A lide secundária foi julgada procedente para condenar a litisdenunciada (Seguradora) a indenizar os prejuízos do réu no limite das coberturas contratadas, bem como ao pagamento de honorários de 10% do montante que ficar obrigada a ressarci-lo em virtude da apólice.

Todos recorreram.

A Seguradora alega que já pagou R$ 33.385,00 relativos às avarias no veículo e que essa quantia deve ser abatida da cobertura contratual de R$ 75.000,00. Aduz ainda que sua responsabilidade sobre as indenizações fixadas precisa ser delimitada.

Argui que, no que tange aos lucros cessantes, o perito confirmou a capacidade laboral da autora, de maneira que a condenação deve ser restrita ao intervalo em que esteve incapacitada para o trabalho. Diz que entre a data do acidente (14/11/2010) e a da recuperação de sua autonomia, indicada nos autos por ela própria (março/2011), decorreram somente 4 meses, e a sentença estabeleceu até 30/07/2011, 4 meses a mais. Ressalta que a manutenção desse entendimento implicará em enriquecimento ilícito pois contempla lapso temporal maior do que o do efetivo prejuízo suportado.

Pleiteia a aplicação da taxa SELIC para os juros moratórios e para a correção monetária.

Ao final, prequestiona a matéria e pugna pela condenação dos apelados ao pagamento das custas e dos honorários recursais.

Contrarrazões no id. 70825979.

O réu, por sua vez, aduz que os autores não cumpriram o ônus de produzirem prova do abalo moral arguido.

Ressalta ser improcedente a afirmação de que não auxiliou o casal, já que foi paga integralmente a indenização securitária do veículo e, além disso, ele tomou todas as providências necessárias, dentre as quais, acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Busca o reconhecimento da sucumbência mínima de sua parte, porquanto o pedido dos autores não foi deferido na totalidade.

Em seguida anota que o prêmio contratado com a litisdenunciada é de R$ 225.000,00, “
pois o RCFV abrange as coberturas realizadas, sendo evidente que a responsabilidade contida na apólice refere-se a R$ 75.000,00 de danos materiais e R$ 150.000,00 de danos corporais”,
e destaca

que RCFV significa Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos.

Consigna que a Seguradora deve arcar inteiramente com o valor da condenação porque os danos morais se confundem com os danos estéticos, e que a sentença foi contraditória ao rechaçar a sua responsabilidade solidária (da litisdenunciada). Postula o reconhecimento dessa condição pelo Tribunal e que se determine à Seguradora o pagamento dos honorários de seus advogados.

Contrarrazões no id. 70825977.

Os autores sustentam que o auxílio-doença no caso dos autos tem natureza distinta daquele decorrente de responsabilidade civil. Assim, pedem a condenação dos apelados (Seguradora e réu) ao pagamento integral dos salários não recebidos pela autora durante o período de afastamento e também do benefício do INSS, com apuração em fase de liquidação de sentença.

Apontam as sequelas deixadas pelo acidente, tais como marcha claudicante e obesidade na autora, visto que ficou impossibilitada de praticar exercícios físicos, e as lesões psíquicas no autor, passíveis de reparação.

Argumentam que a importância arbitrada no juízo de origem é irrisória e comporta majoração, até porque o réu teria patrimônio considerável.

Contrarrazões no id. 70825982.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0022498-04.2011.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ, ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ANDRE BUSSADE DOS SANTOS, SEGURADORA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, RODRIGO MENDONCA LUZ, ELFI EBSEN LUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, os autores pleitearam o recebimento de R$ 341.962,05 no total, em razão de acidente de trânsito no dia 14/11/2010 em que o veículo conduzido pelo réu (caminhonete GM/S10 ADVANTAGE D, Placa NJG-7838), segurado pela litisdenunciada, ao tentar uma ultrapassagem, colidiu frontalmente com o automóvel em que eles estavam (FORD FOCUS 1.8 FLEZ HA, Placa HTN-9465).

Todos recorreram.

Os Recursos serão analisados simultaneamente.

Como relatado, a Seguradora alega que já pagou R$ 33.385,00 pelas avarias no veículo e que essa quantia deve ser abatida da cobertura prevista na apólice, de R$ 75.000,00. Aduz ainda que sua responsabilidade sobre as indenizações fixadas precisa ser delimitada.

O réu, por sua vez, aduz que o prêmio contratado é de R$ 225.000,00, “
pois o RCFV abrange as coberturas realizadas, sendo evidente que a responsabilidade contida na apólice refere-se a R$ 75.000,00 de danos materiais e R$ 150.000,00 de danos corporais”,
e destaca que RCFV significa Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos.

Consigna que a Seguradora deve arcar integralmente com o valor da condenação já que os danos morais se confundem com os danos estéticos, e que a sentença foi contraditória ao rechaçar a sua responsabilidade solidária (da litisdenunciada). Postula o reconhecimento dessa condição pelo Tribunal e que se determine à Seguradora o pagamento dos honorários de seus advogados.

A apólice em questão (id. 70825969 – Pág. 21) exclui expressamente danos morais. Contudo, no campo “Responsabilidade Civil Facultativa Veículos” prevê cobertura de até R$ 75.000,00 para prejuízos materiais e de R$ 150.000,00 para lesões corporais.

Na sentença foram fixados R$ 20.000,00

para serem pagos à autora, os quais, de fato,

se confundem entre danos morais e estéticos. Consoante o STJ, quando a avença cobre o dano corporal, o estético deve ser custeado pela Seguradora, exceto se firmada cláusula de exclusão expressa, o que não é o caso.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SEGURADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371, 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
DANO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA, NO CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos material, moral e estético, proposta pelo ora agravado em face do Município de Marau/RS, que denunciou à lide a parte agravante, em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo veículo do ente público. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar o Município de Marau e a litisdenunciada Gente Seguradora S/A, solidariamente, nos limites da apólice, ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 18.242,18, danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara parcialmente procedente o pedido, para alterar os critérios de atualização dos valores devidos a título de indenização por danos morais, materiais e estéticos.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto à ocorrência de inovação recursal, de forma a atrair a incidência da Súmula 211/STJ -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 371, 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

V. Na forma da jurisprudência do STJ, a previsão de dano corporal, na apólice de seguro, abrange o dano estético, para fins de indenização securitária, salvo em caso de existência de cláusula que disponha expressamente o contrário. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1.039.972/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 12/05/2017; AgRg no REsp 1.382.188/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 01/02/2016; REsp 1.408.908/ SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/12/2013. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal a quo, em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve o quantum, fixado pela sentença, a título de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.242,18, danos morais, no valor de R$ 12.000,00, e danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se mostrando eles exorbitantes, ante o quadro fático delineado no acórdão de origem.

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1193966/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018)

Desse modo, é ônus da Seguradora o referido pagamento.

Já o ressarcimento pelo abalo psíquico suportado pelo autor é encargo do réu, pois há expressa exclusão na apólice.

Os prejuízos materiais devem ser indenizados até o limite contratado, de R$ 75.000,00, descontados os valores já pagos pela Seguradora (R$ 33.385,00), uma vez que é impositiva a condenação solidária com o segurado (Súmula 537 do STJ).

E é infundada a alegação de que não foi comprovado o abalo moral arguido. Está claro no processo que o acidente provocou na autora diversos ferimentos e sequelas, inclusive ainda persistem a marcha claudicante a direita e as cicatrizes na lateral da coxa. Além do mais, a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas também à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de várias maneiras.

Nesta lide ambos os autores produziram prova das lesões físicas, da dor, do medo e dos transtornos vivenciados.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. PENSIONAMENTO
. DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT.
(...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...). (Apelação Cível Nº 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/10/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE
- VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO
– ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
DEVIDO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. ((...) Conforme o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar manobra de conversão e adentar a via preferencial, o motorista deve agir com a prudência necessária para que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44). Na mesma linha, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (...). (Ap 82194/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

Quanto aos valores definidos na sentença para os danos morais/estéticos,
os R$ 20.000,00 para a autora são adequados
. Contudo, o
quantum
fixado para o autor comporta majoração pois R$ 5.000,00 são insuficientes para remunerar com justiça o abalo sofrido.
Desse modo, arbitro-o em R$ 10.000,00, visto que se mostram mais apropriados às circunstâncias da lide.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM DO DANO MORAL
. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu lesões no ombro, tendo ficado com sequelas permanentes consistentes na diminuição de força e dor em movimentos repetitivos em razão do acidente de trânsito.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1508349/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE RESÍDUOS (BRITAS) NA PISTA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM R$ 10.243 PARA OS DANOS MATERIAIS E R$ 10.000,00 PARA OS DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

AGRAVO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. A respeito do valor das indenizações, verifica-se que este fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o elevadíssimo grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

3. A revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa diante da quantia fixada pela Corte de origem em R$ 10.243, 00 para os danos materiais e R$ 10.000,00 para os danos morais, mormente quando se consideram as consequências do evento que vitimou a parte agravada.

4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 890.708/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)

Em relação aos lucros cessantes, os autores sustentam que o auxílio-doença na hipótese destes autos tem natureza distinta daquele decorrente de responsabilidade civil. Assim, pedem a condenação dos apelados (Seguradora e réu) ao pagamento integral dos salários não auferidos pela autora durante o período de afastamento, e também do benefício do INSS, com liquidação em cumprimento de sentença.

Realmente, cuida-se de verbas de origem distinta, o que impede a compensação entre elas. Posto isso, o ressarcimento tem de ser no valor integral dos salários que a autora deixou de receber.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO. PROVENTOS DE PENSÃO OFICIAL. ORIGENS DISTINTAS. COMPENSAÇÃO AFASTADA
. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Cabe ao magistrado que se declarou suspeito por motivo de foro íntimo verificar a subsistência ou não das causas da declaração. Precedentes.

2. O benefício previdenciário oficial não se confunde e nem depende da indenização por danos morais ou materias, em razão da origens distintas dessas verbas.

3. Não se admite a compensação da indenização arbitrada judicialmente com benefício de pensão oficial recebida pela parte. Precedentes.

4. Ausente o requisito do prequestionamento dos temas relativos aos juros de mora e correção monetária, tem aplicação a Súmula 211/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgRg no Ag 1401036/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018)

A Seguradora, por sua vez, diz que o perito confirmou a capacidade laboral da autora e por isso a condenação deve ser restrita ao intervalo em que esteve incapacitada para o trabalho. Acrescenta que entre a data do acidente (14/11/2010) e a da recuperação da sua autonomia, indicada nos autos por ela própria (março/2011), decorreram somente 4 meses, e a sentença estabeleceu até 30/07/2011, 4 meses a mais. Ressalta que a manutenção desse entendimento implicará em enriquecimento ilícito pois contempla lapso temporal maior do que o do efetivo prejuízo suportado.

Ocorre que, para ter o direito ao benefício previdenciário, a autora se submeteu a perícia, que determinou o pagamento do auxílio até 30/07/2011, o que demonstra a duração da invalidez temporária até esse dia. E mais, consta no laudo pericial que em março de 2011 ela voltou a andar sem ajuda mas teve de fazer fisioterapia ainda por quase 3 meses. Logo, sua incapacidade persistiu até meados da data mencionada na sentença, que, por conseguinte, deve permanecer inalterada nesse ponto.

No tocante à aplicação da SELIC para os juros moratórios e correção monetária, não é essa a taxa média praticada no mercado. Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

A Seguradora requer também que os apelados arquem com as custas e os honorários recursais.

Nesse aspecto não há interesse recursal, pois ela foi condenada solidariamente aos ressarcimentos.

Além disso,
não ofereceu resistência à denunciação da lide, sendo então despropositada a condenação na verba sucumbencial da Ação secundária.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. EXTINTA A LIDE PRINCIPAL POR COMPOSIÇÃO DAS PARTES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA MANTIDA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA LIDE SECUNDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. Se não há resistência da seguradora litisdenunciada em integrar a lide secundária, descabe a sua condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1015213/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 14/09/2017)

No que diz respeito ao pedido do réu de reconhecimento da sucumbência mínima de sua parte,
conforme Súmula n. 326 do STJ, “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Assim, apesar de o montante indicado na sentença ser inferior aos contidos na inicial, não há sucumbência mínima ou recíproca.

Por fim, não há de se falar em
honorários recursais em favor dos autores pois, diante do provimento parcial da Apelação do réu, é incabível, como já decidido pelo STJ, que adotou como um dos critérios para essa fixação
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
interposto pela parte sucumbente, o que não é a hipótese dos autos.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios
:
a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso
; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).”( STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.539.725 – DF)

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso dos autores
para majorar o dano moral arbitrado em favor do autor para R$ 10.000,00 e afastar a compensação do benefício previdenciário. Desse modo, determino o ressarcimento integral dos salários que a autora deixou de auferir, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu

apenas para condenar a Seguradora solidariamente aos danos morais/estéticos fixados para a autora.
Nego provimento ao Recurso da litisdenunciada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021